Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731659-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL ALVES DE LIMA, YALANNE KATHIELLY MARTINS SIMPLICIO RECORRIDO: MARIA ABADIA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES: NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DECORRENTE DE SIMULAÇÃO; ILEGITIMIDADE PASSIVA; AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO; NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA INICIAL; NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE EXAME DE TODOS OS ARGUMENTOS TECIDOS PELOS REQUERIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PELOS REQUERIDOS. PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO BASEADA NO ART. 884 DO CC (ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requeridos carecem de legitimidade para questionar eventual irregularidade referente à ocorrência de sublocação, a qual deve ser questionada pela imobiliária e proprietária do imóvel. 1.1. Ocorre simulação nas hipóteses do art. 167, § 1o, do CC, e, no caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma delas. 2. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria Da Asserção). Em outras palavras, define-se à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda. E, em se provando, no curso do processo, que não estão presentes as condições, será a hipótese de improcedência do pedido. 3. Não se vislumbra a existência de litisconsórcio necessário, a uma porque o período cobrado pela autora corresponde ao prazo de ocupação do imóvel pelos requeridos, e não ao interregno em que este foi habitado pela sobrinha da autora; e, a duas, porque eventual perdão da dívida pela autora em relação à sua sobrinha não se estende aos demais coobrigados, que somente não poderiam ser demandados pelo valor remido, nos termos do art. 388 do CC. 4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando os fatos encartados na exordial são narrados claramente, induzindo a uma conclusão lógica, é apresentada causa de pedir compatível com a pretensão formulada e é realizado pedido certo e determinado não vedado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se a peça introdutória então apta a ser processada (CPC, art. 330, I, e §1o). 5. O interesse de agir se consubstancia tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, uma vez que os requeridos ocuparam o imóvel sem a devida contraprestação e se recusam a adimplir tal dívida. 6. A sentença restou suficientemente fundamentada e, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (CF, art. 93, IX) ou processual civil (CPC, art. 489). Trata-se a referida alegação - de ausência de fundamentação -, na realidade, de uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses. 7. A responsabilidade dos demandados decorre da previsão do art. 884 do CC, haja vista a ocupação do imóvel sem a devida contraprestação pecuniária, ou seja, a configuração do enriquecimento sem causa. 7.1. Em vista de tal fundamento, revela-se desnecessário se perquirir acerca de eventual irregularidade na sublocação, participação dos requeridos no contrato originário ou remissão da dívida em relação à sobrinha da autora, eis que o período cobrado refere-se ao período em que o imóvel foi utilizado como moradia dos demandados. 8. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167, § 1o, do Código Civil, defendendo que a simulação de negócio jurídico pode ser suscitada por terceiros afetados pela vício do negócio original; b) artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de oportunizar à parte autora, ora recorrida, que se manifestasse acerca do pleito de ilegitimidade passiva, razão pela qual suscita a nulidade da decisão impugnada; c) artigos 489, § 1o, inciso III, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 884, do CC, sob o fundamento de inexistência de enriquecimento sem causa, uma vez que possui obrigação perante terceiro e não com a recorrida. Por fim, conquanto tenha a parte recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante às teses descritas nos itens “a”, “b”, e “d”, suso arrolados, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661 e RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645 (ID. 41681043 - Pág. 12). 38724898 II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 167, §1o, 884, ambos do CCB, 338 e 339, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissídio interpretativo. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) os apelantes procederam à locação do imóvel em questão com a sobrinha da autora e nele residiram por razoável período de tempo e, agora, quando a situação não lhes é mais conveniente ou favorável, passam a questionar a legalidade da avença, em típica atitude de nulidade de algibeira. Não se vislumbra, assim, legitimidade dos apelantes para questionarem eventual infringência contratual e tampouco se verifica a ocorrência de simulação na hipótese (...) No caso, o primeiro negócio jurídico entabulado configurou contrato de locação, e os subsequentes não pretenderam caracterizar contratos diversos de tal modalidade, resultando em outra, mas pretenderam, se o caso, consubstanciar sublocação e, assim, nada há de simulação em tais ocorrências (...) os requeridos não negam que ocuparam o imóvel e que entabularam negócio jurídico com a sobrinha da autora. Portanto, ab initio, se vislumbra a pertinência subjetiva dos requeridos para figurarem no polo passivo da demanda, isto é, encontra-se atendido um dos requisitos das condições da ação (...) Como se não bastasse, os requeridos, ao lado de não contestarem a ocupação do imóvel em questão, não comprovaram o pagamento da contraprestação decorrente do uso deste, tampouco eventual comodato a lhes beneficiar. O ordenamento jurídico reprime o enriquecimento sem causa e certamente que a ocupação do imóvel para fins de moradia dos apelantes, sem que tenha havido qualquer contraprestação da parte destes, configura o instituto” (ID. 40573642). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, pois “É pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661 e RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 38724898. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029